Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE BEM IMÓVEL. TERRACAP. DÉBITOS PRETÉRITOS EM DESFAVOR DO VENDEDOR. OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR. PRÉVIA CIÊNCIA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova.
2. No momento da lavratura da escritura pública de compra e venda da fração do bem imóvel constou expressamente que a embargante (compradora) possuía ciência de salvo devedor, do prévio ajuizamento de ação judicial, bem como obrigação de construir em favor da Terracap.
3. Nesse contexto, não há dúvida de que a alienação ocorreu posteriormente ao ajuizamento da execução que ensejou a constrição judicial, bem como que a embargante tinha conhecimento acerca do débito. Inviável, portanto, a anulação da constrição judicial sobre o bem imóvel.
4. Quanto à discussão acerca da retenção por alegadas benfeitorias no bem imóvel, os embargos de terceiro não constituem a via adequada para a contenda aventada, porquanto se destinam à defesa contra medidas constritivas sobre bem litigioso ou à manutenção ou reintegração da posse (Arts. 674 e 681 do CPC).
5. Apelo não provido.